Tribunal: STF
Processo: ARE 828387
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO – PSS. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL EM DEMANDA REFERENTE A PARCELA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE INTEGRAL RESTITUÍDO OU O VALOR CORRESPONDENTE AO QUE DEVERIA TER SIDO PAGO MENSALMENTE AO SERVIDOR. EXEGESE DO ART. 16-A DA LEI 10.887/2004. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO EXCESSIVAMENTE GENÉRICO PARA INTERFERIR NA PECULIAR QUESTÃO PROPOSTA. SÚMULA 284/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.